Tribunal: TJES
Processo: 5005174-19.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005174-19.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: MILENE IREMAR DE OLIVEIRA ALVES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005174-19.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA; TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
MILENE IREMAR DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

MARISTELA FACHETTI

EMENTA:RECURSO INOMINADO. RECURSO DE AMBAS AS PARTES DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
GOLPE DO "SIM SWAP".
PERFIL DE USUÁRIO NO INSTAGRAM. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DA LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO INOMINADO CUJAS RAZÕES SÃO CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar c/c indenização por danos morais ajuizada por

em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e TELEFONICA BRASIL S.A.

Em síntese, narra a parte autora que é titular da linha telefônica (27) 99528-4841 e utilizar os serviços da segunda Requerida, por ser usuária das redes sociais "Facebook e Instagram", utilizando esta última plataforma como ferramenta de trabalho, divulgando seus serviços odontológicos para seus diversos seguidores, no intuito de captação de clientela.

Aduz que, no dia 22 de junho de 2022, percebeu que seu aparelho celular estava perdendo as funcionalidades, os aplicativos pararam de funcionar e as chamadas telefônicas não completavam. Afirma que, após perceber a pane no celular, passou a receber e-mails denunciando tentativas de acessos em suas redes sociais, que estavam sendo implementados por outros aparelhos de telefone, oriundos de outras localidades.

Sustenta ter perdido o acesso aos seus aplicativos e contas bancárias, e que todas as funcionalidades de seu aparelho celular se tornaram inaptas, ficando completamente incomunicável. Afirma que o golpe sofrido decorreu da comercialização sem a sua autorização ou anuência, pela Telefônica, de seu número celular para terceiros, tendo sofrido a alteração da titularidade da linha e permitindo o acesso por fraudadores ao seu whatsapp, instagram e demais aplicativos.

Ainda, informa não ter contribuído, ainda que minimamente, para a ocorrência do ato ilícito, afirmando que não participou, não se descuidou de seu aparelho em qualquer lugar, não distribuiu ou informou senha a terceiros, não disponibilizou QR Code do aparelho ou qualquer outro meio que possa ter viabilizado o ato.

Por fim, afirma que a situação se perpetuou por dias, e que por isso teve que contratar um perito para recuperação de suas redes sociais, pagando o valor de R$ 5.000,00. Sustenta que somente conseguiu recuperá-las, administradas pela 2ª Requerida, no dia 25/06/2022, e que a ausência de acesso fez com que tivesse prejuízos com a desmarcação de sua agenda de atendimentos como dentista especializada em harmonização facial, auferindo R$ 3.000,00, totalizando um prejuízo por lucros cessantes no valor de R$ 18.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487,I do CPC, para:

a)

CONDENAR a demandada ao pagamento de R$ 3.500,00, a título de indenização por danos materiais, referente à despesa com a contratação de perito para recuperação das contas das redes sociais da parte Autora, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar do evento danoso, 22/06/2022, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002;

b)

CONDENAR a demandada ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais, sobre o qual deverá incidir correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ, a apurado nos termos da tabela de atualização monetária do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002. Juros de mora de 1% a.m, a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.

Irresignado com a sentença proferida no ID 6854386, o requerido FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. interpôs Recurso Inominado, cujas razões são cópia da contestação.

Irresignada com a sentença, a requerida TELEFONICA BRASIL S.A. interpôs recurso inominado, alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a inexistência de qualquer responsabilidade de sua parte e falha na prestação de serviço. Ainda, defendeu que a autora não comprovou os danos alegados em sede de inicial e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório ou a divisão na medida da responsabilidade de cada parte.

É o relatório.

VOTO

De antemão, em atenção ao princípio da dialeticidade, sob a luz do art. 932, III, do CPC/15,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

O presente recurso apresentado revela-se como uma cópia integral da contestação previamente apresentada, sem qualquer tipo de acréscimo, desenvolvimento ou abordagem específica dos pontos controvertidos no processo em questão. Tal conduta fere o princípio da dialeticidade recursal, previsto no artigo 932 do Código de Processo Civil, que estabelece a necessidade de fundamentação adequada e específica nas peças processuais.

Percebida sua contrariedade, cabe ao relator não conhecer o recurso interposto, como discorre o art. 932, III, do CPC/15:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ao negligenciar esse preceito legal, o recorrente não cumpre o ônus de demonstrar os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada, tornando sua argumentação insuficiente para ensejar a análise meritória do recurso.

Nesse sentido, para demonstrar o comportamento da recorrente, em suas razões recursais (ID nº 6854389) ela transcreve, com poucas alterações, os argumentos expostos em sede de contestação nos seguintes tópicos: II.B; II.C e II.D que tratam do mérito, do serviço do instagram, do aplicativo WhatsApp, da culpa de terceiro e ausência de comprovação de danos morais e materiais

Observa-se que as razões de decidir invocadas pelo juízo anterior, acertadas a meu sentir, não foram atacadas pela parte recorrente, tornando-se imperioso o não conhecimento deste recurso inominado, por ofensa ao aludido princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, já se manifestou o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DO PROCESSO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. PREJUIZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. 1. Não há cerceamento de defesa se a parte, instada a indicar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, e, embora intimada, não compareceu às audiências designadas para a oitiva das testemunhas arroladas pela parte adversa. 2. A declaração de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo. Precedentes. 3.
À luz do princípio da dialeticidade (artigo 514, II, do CPC/73 e artigo 1010, II e III, do CPC/2015), que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença
. 4.
Não deve ser conhecido o mérito do recurso, se, nas razões recursais, o Recorrente não impugna a fundamentação da sentença
. 5. Nulidade do processo rejeitada. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade acolhida. (TJES; Apl 0013623-91.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018) (g.n.)

Em relação ao recurso interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S.A., conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu a inaplicabilidade do CDC no caso em questão, pois ela não é a fornecedora do aplicativo WhatsApp. Contudo, equivoca-se a recorrente. A partir de uma simples leitura dos autos é possível concluir que o objeto da lide é a transferência indevida da titularidade da linha telefônica, responsabilidade da TELEFONICA BRASIL S.A., para terceiro, o que resultou em diversos transtornos para a autora, que utiliza a linha para o trabalho e para a vida pessoal.

Dessa forma, rejeito tal preliminar, uma vez que configurada a relação de consumo.

Adentro ao mérito.

Pois bem, o caso em comento trata de uma alteração de titularidade da linha telefônica sem autorização do consumidor. Nesse caso, o autor apresentou a comprovação de ser a titular da linha e trouxe os protocolos dos contatos com a operadora para resolução da situação (id. 6854079) . Todavia, a empresa deixou de trazer aos autos os fatos que comprovem a regularidade da transferência da titularidade.

Dessa forma, entendo que as provas juntadas aos autos são suficientes para comprovar a perda da titularidade da linha.

Nesse mesmo sentido, vejamos jurisprudência:

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DA TITULARIDADE DA LINHA TELEFÔNICA DA AUTORA PARA TERCEIRO. TITULARIDADE DA AUTORA COMPROVADA NOS AUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Primeiramente ressalto que estamos diante de uma relação de consumo. Nesse viés, cabe mencionar que o fornecedor dos serviços, à luz do art. 14 da legislação consumerista, responde, objetivamente, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, ressalvados os casos em que demonstrar a exclusiva culpa do consumidor ou de terceiro, consoante disposto no § 3°, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

3 –
Entendo que restou comprovada a titularidade da linha telefônica em nome da autora e que neste caso houve falha no serviço prestado pela recorrida, logo, restou configurado o dano moral. Isso porque, o incontestável erro da mesma ao transferir a linha telefônica de titularidade da autora para o nome de terceiro, sem a anuência daquele.

[...]

(TJ-ES - RI: 00037130920138080008, Relator: CARLOS MAGNO FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2015, COLEGIADO RECURSAL - 3º GAB - TURMA NORTE)

Ademais, restou comprovado nos autos os danos materiais suportados pela autora, que desembolsou o total de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para o perito, a fim de recuperar suas redes sociais.

A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço. Assim, entendo que está caracterizado o abalo moral, devido a falha conjunta de ambas as requeridas, devendo essas responderem solidariamente pelo ocorrido, como determinar o CDC.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$4.000,00).

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. , uma vez que
não se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso
, o não conhecimento é medida que se impõe, conforme regra do art. 932, inciso III, do CPC.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S.A. e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos.

Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)